Tribunal: TJSP
Processo: 1005108-66.2018.8.26.0291
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo
Interno Cível no 1005108-66.2018.8.26.0291/50000, da Comarca de
Jaboticabal, em que é agravante CLEMENTINA FILOMENA ZANINI DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO ITAU BMG
CONSIGNADO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo Interno Cível n.o 1005108-66.2018.8.26.0291/50000 - Jaboticabal - Voto no 26.889
Voto no 26.889
Agravo Interno Cível no 1005108-66.2018.8.26.0291/50000
Comarca: Jaboticabal - 4a Vara
Agravante: Clementina Filomena Zanini de Oliveira
Agravado: Banco Itau Bmg Consignado S.a
Juiz(a) de 1a Inst.: Carmen Silvia Alves
AGRAVO INTERNO - Pretensão de reforma do V.
Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação
interposto - Decisão colegiada - Cabimento do agravo
interno que se restringe às hipóteses de insurgência em face
de decisão monocrática do relator, nos termos do art. 1.021,
do Código de Processo Civil - Erro grosseiro - RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de agravo interno interposto em face de
Acórdão que, em ação ajuizada por CLEMENTINA FILOMENA ZANINI DE
OLIVEIRA contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora (fls. 160/164).
Recorre a autora CLEMENTINA FILOMENA ZANINI DE
OLIVEIRA. Argumenta que não recebeu o empréstimo em sua conta
bancária e que, ainda assim, sofre descontos previdenciários por algo que
não usufruiu. Defende a necessidade de anulação do negócio jurídico e de
condenação do banco agravado à devolução de toda a quantia cobrada,
com a consequente cessação da cobrança que perdura até os dias atuais.
Prequestiona a matéria e pretende a condenação do agravado ao
pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor atualizado da
causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo Interno Cível n.o 1005108-66.2018.8.26.0291/50000 - Jaboticabal - Voto no 26.889
Recurso recebido e não contrariado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de em ação ajuizada por CLEMENTINA
FILOMENA ZANINI DE OLIVEIRA contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
O D. Juízo a quo julgou improcedente os pedidos (fls.
132/134) e, em seguida, a autora interpôs recurso de apelação, ao qual foi
dado parcial provimento por essa C. 11a Câmara de Direito Privado,
conforme a seguinte ementa (fls. 160/164):
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO Insurgência
da autora contra a sentença de improcedência Parcial
cabimento Hipótese em que as partes firmaram contrato
de empréstimo consignado para refinanciamento de
dívidas, restando pactuado que parte do valor seria
disponibilizado para livre utilização da autora
Autora
que reconhece a sua assinatura no contrato Ausência
de comprovação de que o valor que deveria ser
disponibilizado à autora foi creditado em sua conta

Restituição simples da quantia que é devida Ausência
de comprovação de má-fé da instituição financeira ré que
impede
a
devolução
em
dobro

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO".
Ocorre que, após o julgamento do referido recurso de
apelação, a autora interpôs “Agravo Interno”, no qual pretende a reforma da
decisão colegiada.
Contudo, a via recursal eleita pela recorrente mostra-se
inadequada. Com efeito, o cabimento do recurso de agravo interno encontra-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo Interno Cível n.o 1005108-66.2018.8.26.0291/50000 - Jaboticabal - Voto no 26.889
se previsto no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual estabelece
que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o
respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as
regras do regimento interno do tribunal.” (g.n).
Verifica-se, portanto, que não cabe a interposição de
agravo interno para reformar decisão colegiada que nega provimento ao
recurso de apelação.
Logo, tendo em vista que o Acórdão recorrido não se
caracteriza como decisão monocrática do relator, conclui-se pela ocorrência
de erro grosseiro na interposição do presente agravo interno, motivo pelo
qual não há que se falar na aplicação do princípio da fungibilidade.
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça:
"AGRAVO INTERNO - Interposição contra
acórdão proferido em julgamento de apelação Inadmissibilidade Recurso cabível somente contra
decisões monocráticas proferidas pelo relator que
possam causar prejuízo à parte Art. 1.021 do Código de
Processo Civil e art. 253 do Regimento Interno deste
Tribunal Utilização do recurso para impugnação de
decisão
colegiada
Erro
grosseiro
Recurso
manifestamente inadmissível Recurso não conhecido"
(TJSP;
Agravo
Regimental
Cível
1005993-11.2017.8.26.0196; Relator (a): Rui Cascaldi;
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 05/12/2011).
"AGRAVO
INTERNO
INTERPOSIÇÃO
EM
FACE DE DECISÃO COLEGIADA ERRO GROSSEIRO
NÃO CABIMENTO DO RECURSO Agravo interno que
consiste em recurso cabível contra decisão monocrática
proferida pelo relator Inteligência do art. 1.021 do NCPC e
do art. 253 do RITJSP Hipótese em que o agravo interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo Interno Cível n.o 1005108-66.2018.8.26.0291/50000 - Jaboticabal - Voto no 26.889
foi interposto em face de v. acórdão proferido por esta C.
24a Câmara de Direito Privado, o qual negou provimento
ao recurso de apelação anteriormente interposto Decisão
colegiada, proferida por meio de acórdão, em decorrência
do julgamento dado pelo Órgão Fracionário, que não
pode ser atacada através de recurso de agravo interno -
Inaplicabilidade
do
princípio
da
fungibilidade
Erro
grosseiro Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP
Aplicação de multa de 1% do valor atualizado da causa -
Interposição de outros recursos condicionada ao depósito
prévio do valor da aludida multa Inteligência do art. 1.021,
§§ 4o e 5o, do NCPC - Recurso não conhecido" (TJSP;
Agravo Interno Cível 1005647-53.2015.8.26.0609; Relator
(a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 28/02/2019).
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
RENATO RANGEL DESINANO
Relator